Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-73.2015.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000032-73.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALFREDO GUERINO LOMBARDI - CPF: 136.545.199-20 (APELANTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), ALICE BATISTA LOMBARDI - CPF: 782.872.941-34 (APELANTE), LUIZ CIDRAM - CPF: 408.070.029-68 (APELADO), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), PEDRO BRAZ DE SIQUEIRA - CPF: 270.222.931-04 (APELADO), JOAO CARLOS CIDRAM - CPF: 329.052.031-53 (APELADO), LUIZ ANTONIO BETARELLI - CPF: 415.375.211-87 (APELADO), REGINALDO TARGA - CPF: 935.613.421-91 (APELADO), GILMAR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 427.924.521-53 (APELADO), MARIA ISDENI CIDRAM DE SIQUEIRA (APELADO), ESPÓLIO DE ALFREDO GUERINO LOMBARDI (APELANTE), ESPÓLIO DE ALICE BATISTA LOMBARDI (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ISDENI CIDRAM - CPF: 219.944.338-84 (APELADO), ESPÓLIO DE DALVA DA SILVA CIDRAM (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUANTO AO MÉRITO, SEM ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS A RESPEITO DO DOMÍNIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, ANTE O CARÁTER
ERGA OMNES
DA SENTENÇA. –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Imperiosa a necessidade de citação de todos os proprietários, possuidores e confinantes conhecidos na ação de usucapião, sendo que a omissão configura vício insanável, a teor da legislação processual (arts. 214 e 243 do CPC/1973/arts. 239 e 276 do CPC/2015), considerados, principalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa diante do efeito
s
do ato decisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE ALFREDO GUERINO LOMBARDI e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação de Usucapião nº 0000032-73.2015.8.11.0009, manejado em face LUIZ CIDRAM e OUTROS., homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou extinto o processo,
com
resolução de mérito. Sem, contudo, ordenar as medidas no interesse da efetivação da transferência imobiliária, ao argumento de que a transação possui efeitos apenas entre os litigantes.

Em suas razões de ID. 148840723, a parte recorrente sustenta que, embora a ação de usucapião possui efeito
erga omnes
, no presente caso, estes não ultrapassam às partes vinculadas ao feito, visto que, o que se busca, é usucapir fração ideal.

Alega que a jurisprudência reconhece a ação de usucapião que visa adquirir a propriedade de fração ideal em caso de propriedades registradas em condomínio, desde que, além dos demais requisitos da usucapião, a posse seja exclusiva do usucapiente e que tenha
animus domini.

Assevera que o acordo realizado entre as partes deve prevalecer, sob pena de infringir o princípio da autonomia da vontade entre as partes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença recorrida, para declarar a aquisição do domínio pela usucapião ou, sucessivamente, declarar extinto o feito sem resolução de mérito.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 148840726, manifestando concordância com as razões expostas pela parte apelante.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que a parte apelante ajuizou a ação originária de usucapião visando a declaração do seu domínio e posse da fração ideal de 19,64%, correspondente a 27,51 has (vinte e sete hectares e cinquenta e um ares) de propriedade dos apelados.

A parte apelante sustenta que o acordo realizado entre as partes deve prevalecer com a efetiva transferência imobiliária, sob pena de infringir o princípio da autonomia da vontade entre as partes.

Pois bem.

É sabido que, em razão da eficácia
erga omnes
da sentença da ação de usucapião, mostra-se impositiva a comprovação de todos os requisitos para a prescrição aquisitiva, o que afasta a dispensabilidade na dilação probatória e, via de consequência, obsta a que a lide seja resolvida mediante simples acordo.

Nessa linha, o pedido de usucapião, por constituir forma originária de aquisição da propriedade, deve vir acompanhado de todos os seus requisitos legais autorizadores.

Para tanto, deve estar presente a prova da posse, elemento essencial ao reconhecimento do direito pleiteado, ininterrupta e com o ânimo de dono, nos termos do que preconiza o art. 1.238 do CPC, que reza,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”.

Nesse sentido, cabe ao juízo singular promover a dilação probatória e a colheita de provas em audiência, já que, vale repetir, à parte autora/apelante recai impreterivelmente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que não está desobrigada a demonstrar o implemento de todos os requisitos legais para a aquisição originária da propriedade, o que não ocorreu no caso dos autos com a homologação de acordo com apenas um dos requeridos.

Por outro lado, em que pese, de fato o juízo
a quo
tenha razão em não acolher a pretensão para a expedição dos ofícios para a efetivação da transferência imobiliária, não poderia ter extinguido o feito com resolução do mérito, mesmo porque limitou a pretensão originária do apelante para comprovar todos os requisitos para a prescrição aquisitiva e a declaração da propriedade.

Desse modo, deve ser reformada a sentença apenas para que o feito seja extinto sem resolução de mérito.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a sentença originária, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023